Tribunal: STF
Processo: Rcl 46271
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48. COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Rodobravo Transportes Ltda. – Epp, em 12.3.2021, contra a seguinte decisão, proferida em 14.5.2020 pela Quadragésima Sétima Vara do Trabalho do Rio de Janeiro na Reclamação Trabalhista n. 0100273-27.2019.5.01.0047, pela qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48:
     “Tendo em vista o Julgamento da ADC 48 pelo STF, cancelo o sobrestamento do feito. 
    Rejeito a preliminar de incompetência, porque no caso dos autos há pedido de vínculo de emprego, matéria unicamente afeita a esta Justiça especializada. O STF não mudou tal entendimento na ADC 48” (e-doc. 12). 
    Essa decisão foi reiterada pelo juízo reclamado em 10.3.2021 (e-doc. 11).
    2. A reclamante alega que, na contestação, “negou a existência do vínculo de emprego, negando que tenha havido contratação fraudulenta às Leis Trabalhistas, fundamentando em favor de sua tese a Lei 11.442/2007, a qual norteou a relação jurídica havida entre as partes, e expressamente afasta a existência de vínculo de emprego entre o Transportador Autônomo de Cargas – TAC, como o autor, e Empesa de Transporte Rodoviário de Cargas – ETC, como a ré, comprovando ainda a Reclamante com a sua defesa o preenchimento de todos os requisitos legais da mencionada Lei 11.442/2007, haja vista que, o autor é proprietário de Caminhão, realiza transportes de cargas de forma autônoma e profissional no território nacional mediante remuneração, é regularmente inscrito na ANTT como TAC (Transportador Autônomo de Cargas), e foi contratado nos moldes da mencionada Lei 11.442/2007” (fls. 2-3, e-doc. 1). 
    Ressalta que “o Juízo Reclamado, da 47ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, em 14/05/2020, (…) rejeitou a preliminar de incompetência do Juízo Trabalhista arguida em sede de defesa, contrariando e afrontando a decisão desta Suprema Corte, e determinou a inclusão do feito em pauta de instrução (...) ao fundamento de que a existência de vínculo de emprego é matéria unicamente afeita a Justiça do Trabalho e que deverá ser dirimida com o julgamento do mérito da causa” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Assevera que a “relação jurídica havida entre Transportador Autônomo de Cargas e Empresa de Transportes (...) é de natureza comercial e não trabalhista, e que a competência para dirimir eventuais controvérsias é absoluta da Justiça Comum, e como esta Suprema Corte já decidiu com efeito vinculante pela constitucionalidade da Lei 11.442/2007, conclui-se que ao rejeitar a preliminar de incompetência absoluta arguida pela ré o Juízo Reclamado, da 47ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, extrapolou os limites da sua competência e afrontou a decisão plenária proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 48” (fl. 7, e-doc. 1).
    Requer medida liminar para “cassar a decisão do Juízo Reclamado, da 47ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, proferida no Processo 0100273- 27.2019.5.01.0047, (...) determinando ao Juízo Reclamado a observância da decisão de mérito da ADC 48, com a consequente remessa do processo para a Justiça Comum” (fls. 9-10, e-doc. 1). 
    No mérito, pede a procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada e a remessa do processo à Justiça comum.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao afirmar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48.
    4. O cabimento de reclamação pressupõe seja a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal anterior à decisão reclamada.
    Na espécie em exame, a decisão reclamada foi proferida pelo juízo da Quadragésima Sétima Vara do Trabalho do Rio de Janeiro em 14.5.2020 e reiterada em 10.3.2021, após o julgamento por este Supremo Tribunal da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48.
    5. Em 15.4.2020, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, Relator o Ministro Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal decidiu:
    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 16.4.2020). 
    Na espécie, ao se concluir pela competência da Justiça do Trabalho para decidir sobre a existência de vínculo empregatício da sociedade empresária transportadora com transportador autônomo de cargas, descumpriu-se o decidido no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48. Ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm decidido neste sentido:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido” (Rcl n. 43.544-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.3.2021).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. ATO RECLAMADO QUE VIOLA A SÚMULA VINCULANTE 10 E O JULGADO NA ADC 48/DF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O acórdão reclamado afastou a aplicação dos arts. 2°, 4° e 5° da Lei 11.442/2007, no que diz respeito à impossibilidade de formação de vínculo empregatício entre o transportador autônomo e a empresa de transporte rodoviário de cargas, o que caracteriza, no caso, evidente desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10 e ao julgamento da ADC 48/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. III- Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 27.138-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).
    Confiram-se também, por exemplo, as decisões monocráticas proferidas na Reclamação n. 46.069, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.3.2021, e na Reclamação n. 43.982, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 2.3.2021.
    6. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pela Quadragésima Sétima Vara do Trabalho do Rio de Janeiro na Reclamação Trabalhista n. 0100273-27.2019.5.01.0047 e determino a remessa desse processo à Justiça comum.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora